Tribunal: STF
Processo: Rp 1004
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-14
Data de publicação: 1979-03-14

Ementa:
TRANSFERENCIA DE TERRITÓRIO DE UM PARA OUTRO MUNICÍPIO, SEM PREVIA
CONSULTA PLEBISCITARIA: VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA MUNICIPAL
(ART-15, II, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69).
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI N. 8.111, DE 14.05.976, DO
ESTADO DE GOIAS.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA.